Tribunal: STF
Processo: RE 111008
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-07
Data de publicação: 1988-06-07

Ementa:
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. ATUALIZAÇÃO DE PRECATORIO
ESTIPULADO EM OTN'S.
DETERMINADO EM OTN'S O VALOR DO PRECATORIO, NÃO HÁ FALAR DE
ATUALIZAÇÃO DA CONTA, SE OS JUROS FIXADOS A ÉPOCA FORAM COMPUTADOS
COMO PARCELA DO VALOR DEVIDO.
ART. 794-I DO CPC.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.